Tribunal: STF
Processo: HC 81544
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-19
Data de publicação: 2002-02-19

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
        - Em se tratando de "habeas corpus" contra acórdão
prolatado em recurso especial, o "writ" só pode atacá-lo, no mérito,
quanto ao que nele foi decidido.
        - No caso, a única questão apreciada por esse aresto foi a
relativa à não-retroatividade da aplicação da lei nova, ainda que
mais severa, quando entra em vigor antes da cessação da continuidade
do fato incriminado.
        - Em várias decisões desta Corte, prolatadas muito depois
da reforma de 1984 da Parte Geral do Código Penal, e,
conseqüentemente, já estava em vigor o artigo 71 deste em sua
redação atual, o Plenário desta Corte (assim, na Extradição 714) e
ambas as suas Turmas (a título exemplificativo, nos HCs 76.680 e
77.437, ambos da 1ª Turma, e nos HCs 74.250 e 76.978, ambos da 2ª
Turma) têm decidido no mesmo sentido do acórdão ora atacado, ou
seja, que se aplica a lei nova, ainda que mais severa, quando o
início de sua vigência é anterior à cessação da continuidade do fato
incriminado.
         "Habeas corpus" conhecido em parte, e nela indeferido.